Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUCESSIVOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. ALEGADA INÉRCIA JURISDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO CONCRETA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de réus custodiados desde 31/10/2024, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, imputando a demora à sucessão de conflitos de competência entre juízos criminais da primeira instância.
2. Sustenta-se a existência de "limbo processual", ante a ausência de definição de juízo competente para decidir os pleitos da defesa, o que inviabilizaria a exigência de prévia provocação da autoridade coatora e autorizaria a concessão da ordem de ofício.
3. A decisão agravada entendeu configurada indevida supressão de instância, ante a ausência de requerimento concreto e individualizado dirigido ao juízo de primeiro grau, bem como da apresentação de prova pré-constituída suficiente a demonstrar o alegado constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o habeas corpus pressupõe a prévia manifestação da autoridade apontada como coatora, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou evidente impossibilidade de atuação jurisdicional, o que não se verifica no caso.
5. A existência de decisões judiciais relacionadas a corréus, a despeito dos conflitos de competência noticiados, evidencia que não houve paralisação absoluta do feito, sendo exigível a atuação diligente da defesa para provocar, ainda que precariamente, o exercício da jurisdição de primeiro grau.
6. A mera alegação de entraves processuais não supre a ausência de provocação formal, tampouco autoriza a atuação originária desta instância revisora, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal e à regular distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais.
7. Inexistindo prova robusta e pré-constituída da ilegalidade da prisão, ou demonstração de que os pacientes se encontram à margem de qualquer controle judicial, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.